Tribunal: TJSP
Processo: 2268606-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ubatuba. Rio Acaraú. Destruir e impedir a regeneração natural de vegetação nativa em área de preservação permanente de curso d'água sem autorização do órgão ambiental. Embargo das obras. Proibição de novas intervenções. Fixação de placa alusiva ao feito. Liminar. – Os imóveis da ré estão inseridos em área urbanizada com intervenções antrópicas antigas, em que a faixa de APP

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ubatuba. Rio Acaraú. Destruir e impedir a regeneração natural de vegetação nativa em área de preservação permanente de curso d'água sem autorização do órgão ambiental. Embargo das obras. Proibição de novas intervenções. Fixação de placa alusiva ao feito. Liminar. – Os imóveis da ré estão inseridos em área urbanizada com intervenções antrópicas antigas, em que a faixa de APP de curso d'água sustentada pelo Ministério Público – incerta, por ora, como admitido pelo próprio 'parquet' – atinge escola municipal, vias públicas e construções residenciais situadas na região. Não há notícia sobre a existência de obras em curso nos imóveis da agravante, não havendo o que embargar; e nem se pode nega ao particular o direito de intervir na área, nos termos da licença ambiental e urbanística eventualmente concedida. A repercussão da alegada supressão de significativa parcela da cobertura vegetal do imóvel será oportunamente analisada, ao final da instrução. – Agravo da ré provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268606-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante DELOURDES
SERENO DE MARIGNY, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente sem voto), RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268606-04.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-6.715/20
Agravo no 2268606-04.2019 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Delourdes Sereno de Marigny
Agdo: Ministério Público
Origem: 1a Vara Cível (Ubatuba) Proc. no 1001576-64.2019
Juiz: Eduardo Passos Bhering Cardoso
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ubatuba. Rio Acaraú. Destruir e
impedir a regeneração natural de vegetação nativa em área de
preservação permanente de curso d'água sem autorização do órgão
ambiental. Embargo das obras. Proibição de novas intervenções.
Fixação de placa alusiva ao feito. Liminar. Os imóveis da ré
estão inseridos em área urbanizada com intervenções antrópicas
antigas, em que a faixa de APP de curso d'água sustentada pelo
Ministério Público incerta, por ora, como admitido pelo próprio
'parquet' atinge escola municipal, vias públicas e construções
residenciais situadas na região. Não há notícia sobre a existência
de obras em curso nos imóveis da agravante, não havendo o que
embargar; e nem se pode nega ao particular o direito de intervir na
área, nos termos da licença ambiental e urbanística eventualmente
concedida. A repercussão da alegada supressão de significativa
parcela da cobertura vegetal do imóvel será oportunamente
analisada, ao final da instrução. Agravo da ré provido, com
observação.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls.
76/77, aqui fls. 86/87 que deferiu a liminar para embargar as obras, proibir
novas intervenções e determinar que a ré coloque placa informativa no imóvel
situado na Rua Rodrigues de Abreu, no 378, no município de Ubatuba, com
dimensões e letras visíveis, contendo os seguintes dizeres: “Este imóvel encontra-
se embargado em virtude de intervenções em desconformidade com a legislação
ambiental, conforme autos no 1001576-64.2019.8.26.0642”, tudo sob a pena de
multa diária no valor de R$-500,00, limitada a R$-100.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268606-04.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante alega que há mais de 35 anos é
proprietária de dois imóveis contíguos registrados sob as matrículas no 29.294 e
29.295 do Cartório de Registro de Imóveis de Ubatuba; os bens estão situados
em área urbana antropizada; não causou danos ao meio ambiente, nem com eles
contribuiu. Não suprimiu as poucas árvores representativas do bioma Mata
Atlântica (duas palmeiras e bananeiras), somente o mato rasteiro tido como
praga pelos vizinhos; a mata ciliar está preservada, como demonstram as
imagens fotográficas acostadas aos autos; inexistem construções nos imóveis,
tampouco intenção de iniciá-las. A largura do Rio Acaraú é inferior a dez metros;
pode-se considerar a faixa da APP como sendo de quinze metros; o terreno está
fora da área protegida, de acordo com a Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Os
imóveis são tratados como se fossem um único; a decisão suprime direito de uso
e gozo da propriedade; se o caso, apenas um dos imóveis deveria ser embargado;
apenas o de matrícula no 29.295 está situado próximo ao Rio Acaraú; não se
justifica a colocação da placa no terreno voltado para a Rua Rodrigues de Abreu.
O laudo de constatação do oficial de justiça certifica que os imóveis estão
desprovidos de obras, sem ocupantes, sem árvores ou vegetação de grande porte
e cobertos por vegetação (mato/capim), como estavam antes da limpeza.
Comprova o cumprimento da liminar; a placa penaliza e constrange perante a
vizinhança. Pede, liminarmente, a suspensão da decisão agravada; no mérito,
requer a revogação da liminar.
Suspendi os efeitos da liminar para medlhor análise,
vedadas novas intervenções desprovidas das licenças ambientais e urbanísticas
necessárias (fls. 91). Contraminuta do Ministério Público, com juntada de
documentos (fls. 96/104, 105/133). A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso (fls. 136/139).
É o relatório.
2.
Fatos. O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou ação civil
pública em face de DELOURDES SERENO DE MARIGNY, proprietária de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268606-04.2019.8.26.0000 -Voto no
4
terrenos contíguos localizados na Rua Rodrigues de Abreu, no 378, bairro Ponta
Grossa, município de Ubatuba, registrados sob as matrículas no 29.294 e 29.295
do Cartório de Registro de Imóveis de Ubatuba. Afirma que entre os anos de
2017 e 2018 a ré causou danos ambientais consistentes em destruir e impedir a
regeneração natural de 0,114528 ha de vegetação nativa do bioma Mata
Atlântica situada em área de preservação permanente de curso d'água do Rio
Acaraú, que corre aos fundos, sem autorização do órgão ambiental competente,
mediante desmatamento constatado por meio de vistoria realizada pela Polícia
Militar Ambiental e pelo CAEx (fls. 39/44, 51/63 dos autos originários). Pede a
cessação da atividade degradadora, a recuperação ambiental da área e o
pagamento de indenização por danos morais coletivos e ambientais intercorrentes.
3.
Imóvel. Embargo. Intervenção. Esta ação civil pública
é permeada por incertezas que serão dirimidas no curso da lide. Trata-se de área
urbanizada com intervenções antrópicas antigas, em que a área de preservação
permanente de curso d'água sustentada pelo Ministério Público
por ora
incerta, como se depreende do cotejo entre o Termo de Vistoria Ambiental da
Polícia Militar, Parecer Técnico do CAEx e Laudo Técnico Ambiental que instrui o
agravo (fls. 39/44, 51/63 dos autos originários, aqui fls. 76/85, 105/131), além
da manifestação do próprio 'parquet' (aqui fls. 97) atinge ao menos a EMEI
Prof.a Bessie Ferreira Osório de Oliveira, as Ruas Rodrigues de Abreu e Carlos
Asseburgo, além de construções residenciais situadas na região (aqui fls. 17,
107, figura 2), a exigir cautela na análise do caso.
Por ora, observo que não há notícia da existência de
obras em curso nos imóveis da autora, como certificado pelo Oficial de Justiça
que esteve no local (fls. 85 dos autos originários), não havendo o que embargar; e
nem se pode negar ao particular o direito de requerer ao órgão ambiental
competente o licenciamento da área, podendo nela intervir nos termos da licença
eventualmente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268606-04.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Não se ignora que a agravante pode ter suprimido
irregularmente, sem autorização do órgão ambiental, significativa parcela da
cobertura vegetal dos imóveis de que é proprietária (aqui fls. 17, 106, figura 1);
mas não há demonstração de que atualmente haja atividade degradadora sendo
desenvolvida no local (não havendo o que cessar) e a repercussão da conduta
pretérita (condenação na recomposição ou no pagamento de indenização, se o
caso) será oportunamente analisada, ao final da instrução. Neste cenário, não se
entrevê razões para a manutenção da liminar.
O voto é pelo provimento do agravo da ré para
revogar a liminar, observando que intervenções de qualquer natureza deverão ser
precedidas por autorizações urbanísticas e ambientais expedidas pelos órgãos
municipais, estaduais e federais competentes, sob a pena de multa e
desfazimento. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual
de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator